Tribunal: TJMT
Processo: 1049423-63.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049423-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Capitalização e Previdência Privada, Dever de Informação, Vendas casadas, Liminar, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISABEL CECILIA DA SILVA - CPF: 870.068.041-91 (APELADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO MODULADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica referente ao contrato de seguro, condenação solidária à restituição em dobro dos valores descontados no montante de R$ 4.475,10 e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

2. Autora analfabeta e idosa que recebe pensão por morte do INSS no valor de um salário mínimo, identificou descontos mensais sob a rubrica "DÉBITO AUTOMÁTICO SABEMI SEGURADO.RS/-050" desde janeiro de 2019, totalizando R$ 2.611,27 até o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões centrais em discussão: (i) saber se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade passiva para responder pela demanda como mero agente arrecadador; (ii) saber se a contratação de seguro por consumidora analfabeta, mediante suposta gravação telefônica, observa as formalidades legais exigidas pelo art. 595 do Código Civil; (iii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar autorizam a repetição do indébito em dobro, considerando-se a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 929; e (iv) saber se o desconto indevido em benefício previdenciário, por si só, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

4. A legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. resta configurada em virtude da relação consumerista estabelecida com a autora, sendo inequívoca sua responsabilidade por eventuais falhas na prestação de serviços bancários, nos termos da Súmula 479 do STJ, que dispõe sobre a responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes ou falhas em operações bancárias.

5. A validade de negócio jurídico celebrado por pessoa analfabeta exige rigorosa observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, que determina a assinatura a rogo por terceiro e subscrição por duas testemunhas, garantindo proteção ao contratante vulnerável e manifestação de vontade livre e consciente.

6. As apelantes não se desincumbiram do ônus probatório de demonstrar a regularidade da contratação, conforme determina o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII, do CDC, não apresentando instrumento contratual válido nem comprovando que a suposta gravação telefônica observou as formalidades legais exigidas para negócios jurídicos celebrados por pessoas analfabetas.

7. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do Tema 929 (EREsp 1.413.542/RS), de modo que valores descontados anteriormente a 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, enquanto valores posteriores a esta data devem ser restituídos em dobro, ante a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva.

8. O dano moral não se configura pelo simples desconto indevido em benefício previdenciário, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão aos direitos de personalidade que supere o conceito de mero aborrecimento ou dissabor, circunstância não evidenciada nos autos, já que não houve negativação do nome da autora nem comprometimento de seu mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos para modular a repetição do indébito conforme orientação jurisprudencial do STJ e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de seguro por consumidor analfabeto exige observância rigorosa das formalidades do art. 595 do Código Civil, não podendo ser suprida por simples gravação telefônica unilateral. 2. A repetição do indébito em relações de consumo deve observar a modulação temporal estabelecida pelo STJ no Tema 929, aplicando-se a restituição simples para valores anteriores a 30/03/2021 e a restituição em dobro para valores posteriores. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária demonstração de efetiva lesão aos direitos de personalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 166, IV e V, 373, II, 389, 406, e 595; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, EREsp 1.498.617/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05/06/2024; TJMT, N.U 0001124-73.2017.8.11.0023, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
SABEMI SEGURADORA S.A.
e
BANCO BRADESCO S.A.,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé/MT, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,

ajuizada por
ISABEL CECILIA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos autorais para:
(i)
declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato "DÉBITO AUTOMÁTICO SABEMI SEUGRADO./RS*-050";
(ii)
condenar os réus, solidariamente, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 4.475,10 (quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e dez centavos); e
(iii)
condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Opostos embargos de declaração pela ora apelante, o juízo
a quo
os acolheu parcialmente para, sanando contradição, alterar os critérios de atualização monetária e juros de mora, adequando-os ao regime da Lei (fictícia) nº 14.905/2024, mantendo, no mais, o mérito da condenação.

Inconformada, a apelante
SABEMI SEGURADORA S.A.
sustenta, em suas razões recursais, a necessidade de reforma total do julgado. Alega, em síntese, a plena validade e regularidade da contratação do seguro pela parte autora, que teria aderido ao pacto de forma livre e consciente, estando, inclusive, acobertada pelos benefícios do plano durante todo o período de vigência contratual.

Aduz que a prova da manifestação de vontade reside em gravação de áudio, devidamente apresentada nos autos afirmando que:
"No áudio apresentado, a apelada confirma a contratação do seguro, sendo repassada todas as informações pela preposta da recorrente. [...] Resta claro na gravação apresentada que a recorrida anuiu com a devida contratação, com claro discernimento das informações repassadas, bem como a preposta da apelante faz as devidas confirmações de declaração de vontade."

Para reforçar sua tese, afirma ter agido de forma diligente, conferindo os documentos e confirmando as informações cadastrais, sem identificar qualquer indício de nulidade. Critica, ademais, a inércia da apelada, que teria aguardado o acúmulo de um montante significativo para, somente após anos, questionar judicialmente os descontos, o que, segundo a recorrente, não se mostra crível.

No que tange aos danos morais, defende sua inexistência, ao argumento de que as cobranças decorreram do exercício regular de um direito, fundado em contrato tido por válido. Assegura que a apelada não sofreu inscrição em cadastros de inadimplentes nem qualquer outro prejuízo concreto que extrapolasse o mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer, caso mantida a condenação, a redução do quantum indenizatório arbitrado em R$ 1.000,00, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Quanto à repetição do indébito, assevera a impossibilidade da devolução em dobro, por ausência de má-fé. Alega que as cobranças se basearam em um contrato até então, se presumido válido, o que configuraria, no máximo, engano justificável. Subsidiariamente, requer, caso reconhecida a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento dos EAREsp 676.608/RS e outros, para que a restituição em dobro incida apenas sobre os valores pagos a partir de 30 de março de 2021.

Por fim, requer o provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pleiteia a redução do valor fixado à título de danos morais, bem como a restituição dos valores se dê na forma simples, ou, ainda, que a devolução em dobro observe o marco temporal estabelecido pelo STJ.

O
Banco Bradesco S.A
., fundamenta seu inconformismo (ID. 338913359), sustentando sua ilegitimidade passiva, por atuar como mero intermediador do pagamento; a validade dos procedimentos adotados e a ausência de defeito na prestação do serviço; a inexistência de ato ilícito, por ter agido no exercício regular de um direito; a impossibilidade de condenação à repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé; a inocorrência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Em contrarrazões (ID 214221789),
ISABEL CECILIA DA SILVA
, pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta a nulidade absoluta do suposto contrato celebrado por meio de gravação de áudio, argumentando que, por ser analfabeta, a validade de qualquer negócio jurídico por ela firmado dependeria da observância das formalidades prescritas no art. 595 do Código Civil (procuração pública ou assinatura a rogo com duas testemunhas), o que não ocorreu.

Afirma que
"um áudio genérico, de qualidade duvidosa, sem identificação plena de voz e sem consentimento formal, jamais pode substituir um contrato escrito."

Acrescenta que a apelante violou a boa-fé objetiva ao se aproveitar de sua condição de vulnerabilidade para impor contratação que jamais compreendeu. Alega, ainda, a ilegalidade dos descontos efetuados diretamente em sua conta-benefício, de natureza alimentar e, portanto, protegida por norma de ordem pública.

Defende a caracterização da má-fé por parte da instituição financeira, que, a seu ver, não agiu por erro, mas mediante prática comercial abusiva e reiterada. Sustenta que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrente da angústia e do abalo financeiro sofrido por pessoa idosa que subsiste com um salário mínimo.

Por fim, defende a correção da condenação à repetição do indébito em dobro, ante a conduta dolosa da apelante, e requer o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Foi recolhido o pagamento do preparo recursal no Id. 339426366 e Id. 338913369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
SABEMI SEGURADORA S.A.
e
BANCO BRADESCO S.A.,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé/MT, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,

ajuizada por
ISABEL CECILIA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos autorais para:
(i)
declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato "DÉBITO AUTOMÁTICO SABEMI SEUGRADO./RS*-050";
(ii)
condenar os réus, solidariamente, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 4.475,10 (quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e dez centavos); e
(iii)
condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

Depreende-se dos autos que
Isabel Cecilia da Silva,
pessoa

idosa e analfabeta, identificou, por meio de sua filha, a ocorrência de descontos em sua pensão por morte percebida junto ao INSS, correspondente a um salário mínimo, sob a rubrica “DÉBITO AUTOMÁTICO SABEMI SEGURADO.RS/
-050"
, os quais alega serem indevidos.

Segundo a petição inicial, os descontos vinham sendo realizados desde
janeiro de 2019,
sem que houvesse qualquer contratação formal ou autorização por parte da autora, sendo certo que sua condição de analfabeta exige a observância de formalidades específicas para a validade de atos jurídicos.

Para comprovar suas alegações, a autora juntou aos autos extratos bancários referentes ao período de 2019 a 2024 (ID’s 338910566 até 338910570), nos quais se verifica a continuidade dos descontos mensais em seu benefício previdenciário, que se iniciaram no valor de R$ 30,00 (trinta reais) e atingiram o montante de R$ 48,49 (quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), totalizando a quantia de
R$ 2.611,27
(dois mil, seiscentos e onze reais e vinte e sete centavos).

Consta, ainda, nos autos Protocolo de reclamação administrativa realizado via portal Consumidor.gov (Id. 338910571), sem nenhuma resposta e Certidão de Procuração Pública e Procuração a Rogo, comprovando que a autora é analfabeta e assistida por sua filha (Id. 338910590).

Após devida instrução, a magistrada de primeiro grau julgou os pedidos
procedentes
, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando os réus à
restituição em dobro
do valor pago, qual seja,
R$

4.475,10
, bem como a pagar à autora indenização pelos danos morais sofridos no importe de
R$ 1.000,00
(um mil reais), valor a ser atualizado. Após a sentença, foram opostos Embargos de Declaração pela Sabemi, que foram parcialmente acolhidos para ajustar os índices de correção monetária e juros de mora conforme a Lei nº 14.905/2024.

A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade passiva da instituição bancária, da validade da contratação de seguro por consumidora idosa e analfabeta, e, por conseguinte, da legalidade dos descontos efetuados em sua conta-benefício, bem como do cabimento e do
quantum
da repetição de indébito e da indenização por danos morais.

De proêmio, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. A Apelada, na qualidade de destinatária final do serviço, e as Apelantes, como fornecedoras, enquadram-se perfeitamente nos conceitos dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

Da Legitimidade Passiva do Banco Bradesco S.A.

O Banco Bradesco S.A. suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou como mero agente arrecadador, não possuindo ingerência sobre a contratação do seguro que originou os débitos.

A tese, contudo,
não prospera
.

No caso em análise, a relação jurídica material estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo a autora correntista do banco réu, que lhe presta serviços bancários.

Isso basta para configurar a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre a pessoa jurídica indicada na relação de direito material e a que figura no polo passivo da ação.

Portanto, havendo alegação de falha na prestação do serviço bancário que teria possibilitado a ocorrência de fraude, é inequívoca a legitimidade do banco para responder à demanda (Súmula 479 do STJ).

O argumento de que o dano decorreu exclusivamente de ato de terceiro, sendo apenas mero agente arrecadador da seguradora, não afasta a legitimidade passiva do banco. Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

O cerne da questão reside na validade do negócio jurídico que deu ensejo aos descontos. As apelantes, seguradora e banco sustentam a regularidade da contratação, enquanto a apelada a nega veementemente, ressaltando sua condição de analfabeta.

A prova dos autos é cabal em favor da tese autoral. A condição de analfabeta da autora é fato incontroverso. Para que um negócio jurídico celebrado por pessoa analfabeta tenha validade, o ordenamento jurídico pátrio exige a observância de formalidades específicas, que visam justamente proteger o contratante vulnerável e garantir que sua manifestação de vontade seja livre e consciente. O artigo 595 do Código Civil estabelece que, nestes casos, o instrumento contratual deve ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL –
NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO E POR DUAS TESTEMUNHAS – NULIDADE DO CONTRATO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Para ser considerado válido, o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta deve observar as formalidades do artigo 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento a rogo por terceiro e também por duas testemunhas.

Essas circunstâncias garantem segurança e transparência à contratação em que uma das partes, efetivamente a contratante, é manifestamente vulnerável sob o ponto de vista informacional.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In casu, a quantia fixada de R$ 10.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 0001124-73.2017.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024)

Ainda que se admita, em uma interpretação teleológica e à luz das novas tecnologias, a possibilidade de contratação por outros meios, como o telefônico com a gravação de áudio, é imperativo que o fornecedor demonstre, de forma inequívoca, que a solenidade essencial do ato foi suprida por mecanismos que garantam a plena compreensão dos termos do contrato pelo consumidor analfabeto e a sua anuência expressa e informada. Uma simples gravação de áudio, produzida unilateralmente pela empresa, sem a presença de testemunhas ou de um representante legal, e sem a comprovação de que os termos foram lidos e explicados de maneira clara e acessível, não se presta a substituir a forma prescrita em lei.

No caso em tela, as apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a regularidade da contratação, conforme lhes competia por força do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Não trouxeram aos autos qualquer instrumento contratual, nem mesmo a suposta gravação telefônica que comprovasse a anuência informada da consumidora.

A ausência de prova da manifestação de vontade válida torna o negócio jurídico inexistente ou, na melhor das hipóteses, nulo de pleno direito, por inobservância da forma prescrita em lei e por vício de consentimento (art. 166, IV e V, do Código Civil).

Dessa forma, a inexistência de relação jurídica válida torna todos os descontos efetuados na conta da autora indevidos, configurando uma flagrante falha na prestação do serviço por parte de ambas as apelantes, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, demonstrada a ausência relação jurídica válida firmada entre as partes, correta é a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever de a parte requerida restituir os valores pagos.

No tocante à repetição do indébito, o juízo a quo determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Contudo, deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.

42

DO

CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/M
Á
-F
É
OU CULPA. IRRELEV
Â
NCIA. PREVAL
Ê
NCIA DO CRIT
É
RIO DA BOA-F
É
OBJETIVA. MODULA
ÇÃ
O DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART.

927,

§
3
º
, DO

CPC/2015. IDENTIFICA
ÇÃ
O DA CONTROV
É
RSIA. 1. Trata-se de Embargos de Diverg
ê
ncia que apontam diss
í
dio entre a Primeira e a Segunda Se
çõ
es do STJ acerca da exegese do art.

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

C
ó
digo de Defesa do Consumidor

-

CDC. A diverg
ê
ncia refere-se especificamente
à
necessidade de elemento subjetivo para fins de caracteriza
çã
o do dever de restitui
çã
o em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do

CDC

em quest
ã
o:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO

PAR
Á
GRAFO
Ú
NICO

DO ART.

42

DO

CDC,
É
CAB
Í
VEL QUANDO A COBRAN
Ç
A INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTR
Á
RIA
À
BOA-F
É
OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULA
ÇÃ
O DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins

do

par
á
grafo
ú
nico

do art.

42

do

CDC,

em ind
é
bito decorrente de contrato de presta
çã
o de servi
ç
o p
ú
blico de telefonia, o que est
á
dissonante da compreens
ã
o aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.” (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica sobre o assunto ao julgar os: AREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários, no
Tema 929
:
“a repetição em dobro,

prevista no

par
á
grafo
ú
nico

do art.

42

do

CDC,
é
cab
í
vel quando a cobran
ç
a indevida consubstanciar conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Porém, houve modulação daquele entendimento:

“
29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.”

A discussão foi recentemente revisitada pelo c. STJ no bojo do EREsp 1498617 MT 2014/0277943-9, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no qual assentou-se o seguinte:

“Trata-se de embargos de divergência opostos pela Defensoria Pública de Mato Grosso ao acórdão da Terceira Turma, relatado pelo Ministro

Marcos Aur
é
lio

Bellizze

e ementado nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O CIVIL P
Ú
BLICA. REPETI
ÇÃ
O DO IND
É
BITO. ADMISSIBILIDADE. S
Ú
MULA 322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETI
ÇÃ
O EM DOBRO. AUS
Ê
NCIA DE M
Á
-F
É
. REPETI
ÇÃ
O DE FORMA SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a
é
poss
í
vel tanto a compensa
çã
o de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. Todavia, para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts.

940

do

C
ó
digo Civil

e

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

C
ó
digo de Defesa do Consumidor, o que n
ã
o ficou comprovado na presente hip
ó
tese.

2. Agravo regimental desprovido.
”

Sustenta o embargante (fls. 935/958) que

a mat
é
ria da controv
é
rsia em quest
ã
o trata especificamente da possibilidade de determinar a repeti
çã
o do ind
é
bito em dobro, do valor indevidamente cobrado, independente comprova
çã
o de dolo ou da culpa, m
á
-f
é
, abuso ou leviandade.

Assevera que o entendimento exarado no acórdão embargado (necessidade da comprovação da má-fé) é contrário ao proferido julgamento do paradigma (AgRg no AREsp 610.885/MG, Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma,

DJe

21/5/2015), uma vez que se decidiu pela obrigatoriedade de restitui
çã
o em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da exist
ê
ncia de dolo ou culpa, exceto no caso de engano justific
á
vel.

Eis a ementa do aresto paradigma:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da

existência de dolo ou culpa, nos termos do art.

42,

par
á
grafo
ú
nico, da Lei

8.078/1990, exceto no caso de engano justific
á
vel, circunst
â
ncia n
ã
o aventada pelas inst
â
ncias ordin
á
rias. Nesse sentido: STJ,

AgRg

no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro

Napole
ã
o Nunes Maia Filho, Primeira Turma,

DJe

de 5.2.2013; STJ,

AgRg

no

AREsp

192.989/MS, Rel. Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma,

DJe

de 11.9.2012.

2. Agravo Regimental não provido.

(...)

O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma.

De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados.

O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que

para se

determinar a

repeti
çã
o do ind
é
bito em dobro deve estar comprovada a m
á
-f
é
, o abuso ou leviandade, como determinam os

artigos

940

do

C
ó
digo Civil

e

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

C
ó
digo de Defesa do Consumidor.

O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a

obrigatoriedade de

restitui
çã
o, em dobro, do valor indevidamente cobrado,

independentemente da exist
ê
ncia de dolo ou

culpa
,

nos termos do art.

42,

par
á
grafo
ú
nico, da Lei

8.078/1990,

exceto no caso de engano justificável.

(...)

Desse modo,

as repeti
çõ
es de ind
é
bito relativas
à
s cobran
ç
as discutidas nesta demanda e praticadas ap
ó
s 30/4/2008 e at
é
30/3/2021 dever
ã
o ser realizadas de modo simples.

Por outro lado, se a cobran
ç
a da taxa de emiss
ã
o de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolu
çã
o ser
á
em dobro.

O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS.

(...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

Nesta ordem de ideias, prevalece o entendimento de que, para haver devolução em dobro, exige-se a cobrança de má-fé, mesmo nos contratos de consumo (quando não envolvido serviço público). Somente para cobranças após
30/03/2021
, será aplicável a conclusão do referido acórdão de que para devolução em dobro (art.

42

CDC) bastar
á
uma conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
contratual, independente da natureza volitiva (dolo ou m
á
-f
é
). E, a partir daquela data, ser
á
do fornecedor o
ô
nus de demonstrar o engano justific
á
vel e de uma a
çã
o adequada
à
boa-f
é
objetiva.

In casu
, verifica-se que os descontos indevidos foram realizados no benefício previdenciário de pensão por morte, a partir de
janeiro/2019
, data posterior ao aludido marco temporal.

Nesse sentido,

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO.
MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30.03.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO
. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2.
Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável.

A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor.

Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30 .3.2021.). Assentou a tese:
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos".
MODULAÇÃO DOS EFEITOS
4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados
. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral,
"o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão"
.5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12 .2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021) .6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS. Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante. CONCLUSÃO. 8. Embargos de Divergência não providos.” (STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024 – grifos e destaques nosso)

O eg. TJMT já assinalou em sentido similar, senão vajamos:

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO PERFIL DE COMPRAS DA CONSUMIDORA – AUTORIZAÇÃO DA COMPRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inobservância do perfil de compras do consumidor constitui negligência interna independente da fraude perpetrada para a obtenção dos dados bancários sigilosos, nos termos do disposto no artigo

186

do

C
ó
digo Civil

O arbitramento do valor da indeniza
çã
o decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, modera
çã
o e razoabilidade, atentando-se
à
proporcionalidade com rela
çã
o ao grau de culpa, extens
ã
o e repercuss
ã
o dos danos e
à
capacidade econ
ô
mica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na senten
ç
a, quando se apresenta consent
â
neo com a realidade do caso concreto
.

In

casu, a despeito de n
ã
o identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobran
ç
a de d
í
vida n
ã
o contratada pela correntista
–
que, adotados por ele m
é
todos mais eficazes de seguran
ç
a, nem sequer existiria
–
denota engano inescus
á
vel/conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, a autorizar a pretendida repeti
çã
o dobrada.
”
(N.U

1000635-69.2023.8.11.0003, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO,

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,

Publicado

no DJE 06/04/2024). (grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução em dobro – dano moral configurado – recursos desprovidos. Nos termos do art.

14, do

CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de servi
ç
o, como na esp
é
cie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Inexistindo prova da contrata
çã
o v
á
lida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1.

"A repetição em dobro, prevista no

par
á
grafo
ú
nico

do art.

42

do

CDC,
é
cab
í
vel quando a cobran
ç
a indevida consubstanciar conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"

(EAREsp

600.663/RS, Rel. Min.

MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Ac
ó
rd
ã
o Min.

HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,

DJe

de 30/03/2021).
”
(N.U

1000926-97.2019.8.11.0039, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO,

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,

Publicado

no DJE 08/02/2024). (grifo nosso)

Nesses termos, a presente análise deve se pautar, em parte, nos parâmetros anteriormente definidos pelo STJ, de modo que a imposição da repetição em dobro do indébito fica condicionada à demonstração de má-fé por parte das apelantes, sendo que a parcela dos descontos que foi realizada
depois de 30/03/2021
deverá ser examinada com fundamento em eventual violação da boa-fé, nos moldes da recente tese firmada pela Alta Corte.

Consideradas as particularidades acima expostas, infere-se que os descontos questionados foram procedidos sem qualquer autorização e contraprestação para a autora. Diante desse contexto, descarta-se engano justificável dos réus, revelando-se sua conduta contrária à boa-fé objetiva.

Sendo assim, à luz da interpretação do artigo

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

CDC

consagrada na jurisprud
ê
ncia do STJ, reputo que

a r. senten
ç
a precisa ser

modulada
, pois
os valores anteriores a 30/03/2021
deverão ser restituídos de forma
simples.
Contudo,
os valores descontados indevidamente após a aludida oportunidade
e que devem ser restituídos, obedecerão a tese fixada pelo Tema 929 com restituição em
dobro,
pois o apelante não demonstrou qualquer engano justificável que possa afastar a incidência das conclusões do julgado paradigma.

Dito isso, no que pertine ao
dano moral
, verificada a inexistência de relação jurídica entre as partes, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É consabido, ainda, que a responsabilidade civil demanda, para sua configuração, a presença dos seguintes elementos: (i) conduta ilícita; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade; e (iv) culpa, sendo este último dispensável nas hipóteses de responsabilidade objetiva, como é o caso das relações consumeristas, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade da consumidora apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

Insisto, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, pois não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

Na espécie, embora se verifique o desconto indevido no benefício previdenciário da autora, esse fato, por si só, não enseja automaticamente a condenação por danos morais. Com efeito, no caso em exame, revela-se significativa a circunstância de que a parte autora teve a intenção efetiva de contratar um empréstimo, dispondo-se a adimplir as parcelas correspondentes. De fato, os descontos foram realizados, ainda que sob a rubrica de "reserva de margem consignável", e houve recebimento do valor contratado pela autora.

A celebração de contrato diverso do efetivamente desejado, sem que daí decorra situação excepcional de abalo anímico, não configura dano moral indenizável.

Embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade e reconhecido que houve simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não se visualiza a realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral. Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito,

contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Nos termos do art.

86

do

CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, ser
ã
o proporcionalmente distribu
í
das entre eles as despesas.
”

(RAC n.º

1038997-60.2022.8.11.0041, 3
ª
C
â
mara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024
–
destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA –

373, INCISO

II, DO

CPC

–
COBRAN
Ç
A INDEVIDA
–
FALHA NA PRESTA
ÇÃ
O DE SERVI
Ç
O
–
RESTITUI
ÇÃ
O EM DOBRO DO VALOR
–
ART.

42,

CDC

–
VIOLA
ÇÃ
O DA BOA-F
É
OJETIVA
–
DANO MORAL - INOCORR
Ê
NCIA
–
SENTEN
Ç
A REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.

O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
.” (TJ-MT -

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator:

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira C
â
mara

de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 11/05/2024
–
grifo nosso)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS EM FOLHA DEPAGAMENTO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a con
duta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (TJ-MT 10027532120198110015 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA– MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.” (RAC n.º 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei)

Diferente seria se a instituição financeira houvesse inserido o nome da autora em cadastros de inadimplentes, ou se os descontos tivessem comprometido seu mínimo existencial, privando-a de recursos imprescindíveis para sua subsistência, ou, ainda, se a conduta do banco houvesse exposto a consumidora a situação vexatória ou degradante, hipóteses nas quais o dano moral se revelaria

in

re

ipsa
.

No entanto, o desconto indevido, não gera, automaticamente, dano à esfera extrapatrimonial da consumidora.

Quanto aos valores a ser repetição do indébito determinada, a correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso indevido, aplicando-se o INPC até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação, na proporção de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, conforme a taxa legal correspondente à taxa Selic deduzida o IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024.

Ante o exposto,

CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos

pelo
Banco Bradesco S/A
e
SABEMI SEGURADORA S.A.
e

lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para estabelecer que a repetição do indébito determinada na sentença observe a seguinte metodologia: a)

valores anteriores a 30/03/2021

dever
ã
o ser restitu
í
dos de forma

simples;

b)

valores descontados indevidamente após a aludida oportunidade

devem

ser restitu
í
dos conforme a tese fixada pelo Tema 929 com restitui
çã
o em

dobro.

Julgo improcedente
o pedido de condenação em danos morais.

Faz-se necessária a distribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, na proporção de 70% para o Apelantes, e 30% para a Apelada.

Deixo

de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de

parcial provimento

recursal,

não cabe condenação em honorários advocatícios

recursal (AgInt

no

AREsp

1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019,

DJe

22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026